Tribunal: STF
Processo: ARE 1273527
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIASOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. Ação ajuizada objetivando a não incidência da contribuição previdenciária sobre 13º salários, férias e terços constitucionais, bem como a restituição dos valores pagos a tal título. 2. Incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória, mas não sobre as que não integrarão os proventos de aposentadoria (férias e terço constitucional). Precedentes do STF e STJ. 3. Juros moratórios e correção monetária: incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/09), a partir da data de sua vigência Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recursos das rés desprovido, recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos”. (eDOC 16, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 102, III; a; 5º, LV; 7º, XVII; 39, caput e § 3º; e 40, § 3º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por ser pago em decorrência da atividade remunerada. Argumenta-se que somente as férias não gozadas e convertidas em pecúnia são consideradas indenizatórias.



    Alega-se que deve ser aplicado aos servidores públicos o mesmo tratamento dado aos trabalhadores submetidos ao regime celetista, no sentido de que as férias anuais devem ser remuneradas, não indenizadas, de modo que o seu adicional também tenha a mesma natureza, caso aquelas tenham sido usufruídas. 



    Afirma-se que os valores pagos a título de férias gozadas e respectivos adicionais constitucionais possuem natureza remuneratória, restando patente a incidência de contribuição previdenciária sobre citadas verbas. 



    Assevera-se a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas (natureza remuneratória), tendo em vista a natureza salarial das férias e o real prejuízo em futura contagem de contribuição de aposentadoria.



    Inicialmente, a Presidência desta Corte determinou o envio dos autos ao tribunal de origem, para que fosse aplicado o entendimento firmado no tema 163, no âmbito da repercussão geral (eDOC 50). 



    Assim, o Presidente a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recuso no que concerne ao tema 163, com base no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, e inadmitiu a questão remanescente, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.



    Contra essa decisão, a parte ora recorrente interpôs agravo, ao argumento de que o tema 163 assentou a não incidência de contribuição sobre as férias, mas não tratou das férias indenizadas ou gozadas.



    Nesse contexto, o tribunal de origem julgou prejudicada a aplicação do referido tema e determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 53, p. 24-25).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas ou indenizadas.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade no RE-RG 593.068 (Tema 163), paradigma da repercussão geral. No julgamento do mérito, esta Corte assentou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”. (RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 22.3.2019) 



    Consignou ainda que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Nesses temos, excluem-se as verbas que não se incorporam à aposentadoria. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”. 



    Não obstante a hipótese dos autos tratar de férias gozadas ou indenizadas, verbas não citadas expressamento no citado paradigma, entendo aplicável o referido precedente, tendo em vista que ambas não se incorporam aos proventos de inatividade do servidor público.



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que assentou a não incidência da contribuição sobre as verbas que não integrarão os proventos de aposentadoria (férias e terço constitucional). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente